Tribunal: TCU
Processo: 026.331/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 452/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.8 do Acórdão 838/2020 prolatado pelo Plenário do TCU no bojo do TC Processo 027.943/2010-0 , ao apreciar o monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.1 e 9.3 do Acórdão 2037/2017-TCU-Plenário , quando apreciara, por sua vez, o atendimento às determinações proferidas pelos itens 1.7.1 e 1.7.3 do Acórdão 2689/2014-TCU-Plenário e, também, pelo Acórdão 1758/2016-TCU-Plenário no âmbito da auditoria sobre as obras de construção do estaleiro e da base naval da Marinha do Brasil (EBN) no Município de Itaguaí - RJ; Considerando que, após a análise final do feito, a Auditora Federal Késia Priscila Carvalho de Souza lançou o seu parecer conclusivo à Peça 53, com a anuência dos dirigentes da SecexDefesa (Peças 54 e 55), no seguinte sentido: " (...) a) considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 1.8 do Acórdão 838/2020-TCU-Plenário ; b) dar ciência do acórdão que vier a ser proferido à Marinha do Brasil e ao Centro de Controle Interno da Marinha, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos para V. Sas.; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal "; (...) "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar como parcialmente cumpridas as aludidas determinações diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, promovendo, contudo, o subsequente arquivamento deste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o parcial cumprimento das determinações prolatadas no item 1.8 do Acórdão 838/2020-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, promovendo, contudo, o subsequente arquivamento deste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 026.331/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.2. Órgão: Comando da Marinha do Brasil junto ao Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: promover, por intermédio da SecexDefesa, a adoção das seguintes medidas: 1.7.1. assegure a salvaguarda do sigilo sobre o presente processo, nos termos do art. 25, §§ 1o e 2o, art. 26, parágrafo único, e art. 32, inciso IV, da Lei no 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 2011, classificando, para tanto, o grau de sigilo como "secreto" pelo prazo de 15 (quinze) anos, nos termos do art. 23, V e VI, da mesma lei e dos arts. 6o, II, 7o, V e VI, e 8o da Resolução TCU 254, de 2013, permitindo o acesso à informação, assim, somente para os seguintes destinatários: ministros e ministros-substitutos do TCU; membros do MPTCU; chefe de gabinete do Relator; servidores da Secex-Defesa devidamente designados pelo titular dessa unidade técnica; e Centro de Controle Interno da Marinha do Brasil (CCIMAR); 1.7.2. mantenha a atual chancela de sigilo sobre o presente processo pelo grau de secreto em sintonia com o item 1.7.1.1 deste Acórdão; 1.7.3. envie a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Defesa, ao Comando da Marinha do Brasil e ao Centro de Controle Interno da Marinha, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.4. promova o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, III, do RITCU.